Tribunal: TJMT
Processo: 1016483-71.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016483-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Sobrestamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), FEODOSY FEFELOV - CPF: 081.028.219-49 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – OMISSÃO - INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1016483-71.2024.8.11.0000, uma vez que a matéria objeto de análise pelo STF, diferencial de Plano Collor, Tema 1290 não alcança mais o presente feito, de modo que, independentemente da decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1290, esta não poderá ser aplicada ao presente feito haja vista o fenômeno da coisa julgada.

O acórdão seguiu assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA RELATIVA À AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO IDEC (RECEBIMENTO DO DIFERENCIAL DO PLANO COLLOR E PLANO VERÃO) – EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA – SUSPENSÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A ordem de suspensão dos processos que se refiram à cobrança de expurgos inflacionários à época dos planos Econômicos Bresser, Verão e Collor, proferida no Recurso Extraordinário de n.º 1445162 pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se aplica somente aos feitos de liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não é o caso dos autos.”
(Id. 240630698).

Em suas razões, de Id. 242917656, a parte embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa quanto ao inteiro teor da ordem proferida pelo STF no tema 1290.

Em seguida discorre que a decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE nº 1.445.162-DF, determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o tema critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão para que seja reformado o acórdão embargado e a manutenção da decisão do juízo de piso que determinou a suspensão do feito.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 244630198, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...] A matéria objeto de análise pelo STF, diferencial de Plano Collor, Tema 1290 não alcança mais o presente feito, de modo que, independentemente da decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1290, esta não poderá ser aplicada ao presente feito haja vista o fenômeno da coisa julgada.

O diferencial de correção do Plano Collor nos meses de março/abril de 1990, já foi apreciada em sentença proferida nestes autos, mantida pelo TJMT e corroborada pelo STJ.

A matéria da presente ação é mais ampla que a repercussão geral reconhecida no tema 1.290; e por fim, o tema 1.290 determinou apenas a suspensão das ações que se originaram do acórdão proferido pelo STJ na Ação Coletiva 1.319.232/DF, o que não é o caso dos autos.

Ademais, o banco executado, ora agravado em sua manifestação, nada mencionou a respeito.”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024